Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-25.2008.8.11.0049
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001026-25.2008.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), NATHALIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 347.759.018-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Erro material na certidão de julgamento. Julgamento não unânime. Técnica de ampliação do colegiado. Necessidade de continuidade de julgamento com quórum ampliado (cpc, art. 942). Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré para corrigir o valor da causa para R$ 1.747.500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se, ao declarar o resultado do julgamento como decisão unânime, mesmo ante os votos divergentes em relação à fixação do valor da causa, o acórdão embargado incorreu em erro material; (ii) se o acórdão embargado padece do vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias; (iii) se houve omissão no julgado por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatado o equívoco material na proclamação do resultado de julgamento não unânime como se unânime fosse, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas sim uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência, constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito” (STJ - Terceira Turma - REsp 1771815/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001026-25.2008.8.11.0049, originário dos autos da “
Medida Cautelar Atentado
”
(Proc. nº
0001026-25.2008.8.11.0049
), ajuizada pelo embargante contra SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME, por maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargada, para corrigir o valor da causa para R$ 1.747.500,00, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada que, ante a perda superveniente do objeto da lide,
extinguiu o processo sem resolução mérito
(cf. Id. nº 229824688).

O autor/embargante alega que, ao registrar o resultado do julgamento como decisão que, “
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do 1º vogal (des. João Ferreira Filho), que o fez em maior extensão que a relatora
”, o acórdão incorreu em “
erro material, porque não fora unanime o julgamento, tendo sido vencida a eminente Relatora
, (esta que),
embora provendo parcialmente o apelo, assim o fez para reconhecer a preclusão pro judicato da decisão do Juízo de (1º Grau) no ano de 2019
”, por isso, “
deve ser retificado o resultado do julgamento para apontar a divergência e lançar o feito à técnica do art.942 CPC/2015
”.

Sustenta, em outra frente,

a

“
contradição intrínseca, com viés de obscuridade
”, do acórdão, porque o “
voto que inaugurou a divergência
(...)
, no cotejo entre a ação cautelar de atentado e a ação de oposição, a respeito do ‘objeto mais amplo’, ou mesmo ‘alcance e extensão do objeto jurídico’, no mesmo período, afirma, em contradição, que tais ‘não foram apreciadas em Primeiro Grau’
”, o que, de fato, não ocorreu, de modo que, como a questão não foi “
decidido na 1ª Instância,
(...)
, não poderia
(o Tribunal de Justiça)
, por supressão de instância, adentrar uma seara que não fora objeto de decisão
”.

Diz que o acórdão foi obscuro quando assentou que, “
e
mbora a ré/apelante tenha razão ao discorrer sobre o tema na petição apresentada em 24/03/2019 (cf. Id. nº 215664863 - Pág. 48/90) – antes da definição do valor da causa pelo MM. Juiz –,
(...)
, já tinha, sim, sido definido o valor da causa (ID. 215664863 – pag.46/47), tanto que o setor de contadoria do Fórum já informava o valor remanescente das custas a ser recolhido com base em R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões), de maneira que não corresponde à realidade dos autos tal afirmação considerada
”.

Afirma, por fim, que o julgado também foi omisso porque “
nada manifestou sobre o fato de a decisão do ano de 2019 sobre o valor da causa, fixando em R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões), ter passado incolume de recurso e, portanto estabilizada e preclusa à luz do disposto no art.505, primeira parte,
(...)
c/c art. 507 do CPC
”.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. nº 233251677).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 235340673, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação “
Cautelar de Atentado
” ajuizada pelo embargante Geraldo de Andrade Carvalho Júnior em desfavor da embargada Sociedade Agro Pecuária Soape Ltda - ME, cujo feito foi extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, tendo sido imposto os ônus sucumbenciais à parte ré.

Entre outros pontos, o recurso de apelação interposto pela ré, ora embargada, questionou a alteração do valor da causa promovida pelo juiz que assumiu a direção do processo em 2021, a despeito de já haver decisão anterior transitada em julgado a respeito da matéria, e foi justamente em torno desse ponto que se instaurou a divergência durante o julgamento do mérito recursal.

Conforme se extai do acórdão embargado, a i. relatora Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho votou pelo parcial provimento do recurso, a fim de cassar a decisão de 1º Grau que, de ofício, alterou o valor da causa para R$ 150.000.000,00, determinando, assim, que o valor dado à causa corresponda ao que anteriormente foi definido nos autos, a saber, R$ 24.000.000,00
, e, assim o fez, sob o fundamento de que, “
aferindo o andamento dos autos, depreende-se que, realmente, ocorreu preclusão pro judicato em desfavor do juízo, pois a matéria já havia sido analisada e definida em 2019, mantendo-se a sugestão da parte autora, de área controversa de 30.000ha (trinta mil hectares) e valor da causa em R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), decisão contra a qual a parte apelante não recorreu. Acontecido isto, não poderia o juiz, quando a matéria está estável, alterar o entendimento, em 2021, mudando o valor para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
”.

Já o 1º
vogal,
o Des. João Ferreira Filho, ao proferir o voto condutor do acórdão embargado, divergiu especificamente, mas de forma total, da conclusão estabelecida pela relatora em relação ao valor da causa, pois assentou a conclusão de que, como “
há relação umbilical entre a Medida Cautelar de Atentado e a ação de Oposição que lhe deu origem, ou, em outras palavras, da qual é acessória, não se podendo cogitar que a Medida Cautelar de Atentado (acessória) tenha objeto mais amplo que a Oposição (principal)
, (...),
tem-se que
(o objeto desta ação cautelar)
deve corresponder a, no máximo, os 1 mil hectares a que se referem a ação de
Reintegração de Posse

(...)
em relação à qual ajuizada a ação de
Oposição

(...)
, e, consequentemente, o valor atribuído à presente Cautelar deve, necessariamente, ser ao da ação de Oposição, que, conforme acórdão proferido por esta
eg
. Corte, na Sessão de Julgamento do dia 17/10/2023, é de R$ 1.747.500,00
”, pelo que
votou para
dar provimento parcial ao apelo, a fim de fixar o valor da causa em R$ 1.747.500,00
,
“
à semelhança da ação de Oposição
”.

Como se vê, embora o resultado de ambos os votos tenha sido pelo parcial provimento do recurso, convergindo em relação à rejeição das preliminares arguidas pela recorrente e da tese recursal relativa à distribuição dos ônus sucumbências, eles diferem absolutamente em relação à discussão em torno da definição do valor da causa, de modo que, de fato, não há falar em julgamento unânime, e, sob essa perspectiva, cogente a aplicação da norma do art. 942,
caput
, do CPC, que dispõe que, “
quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
”,
admito que o caso realmente demanda a adoção da técnica de ampliação do colegiado (CPC, art. 942) à justa e adequada conclusão do julgamento da apelação, porque,
tecnicamente, o que se tem é que este ainda não se encerrou, estando pendente a convocação de outros dois membros deste eg. Sodalício antes de sua conclusão.

Nesse sentido, conforme já decidiu o eg. STJ, “
o

art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas sim uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência, constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1771815/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, para sanar o vício detectado, de acordo com as considerações acima realizadas, e, em razão do efeito modificativo daí decorrente,
declarar sem qualquer efeito a proclamação do resultado do julgamento do recurso durante a sessão do dia 30/07/2024, e, assim, determinar a continuidade do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº
0001026-25.2008.8.11.0049

, devendo haver a convocação “
de outros julgadores,
(...)
nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
” (CPC, art. 942).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025